Tribunal: STF
Processo: ARE 1387215
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF.



    IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.



    V - Agravo regimental, a que se nega provimento.